Tribunal: TJSP
Processo: 1013715-31.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. APELAÇÃO. DÚVIDA. FORMAL DE PARTILHA. INDISPONIBILIDADE DE BENS CONTRA HERDEIRO QUE CEDEU DIREITOS HEREDITÁRIOS. RENÚNCIA TRANSLATIVA OU IMPRÓPRIA. ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO PODE SER LEVADA A REGISTRO ENQUANTO PERDURAREM AS RESTRIÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que manteve óbice ao registro de formal de

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. APELAÇÃO. DÚVIDA. FORMAL DE PARTILHA. INDISPONIBILIDADE DE BENS CONTRA HERDEIRO QUE CEDEU DIREITOS HEREDITÁRIOS. RENÚNCIA TRANSLATIVA OU IMPRÓPRIA. ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO PODE SER LEVADA A REGISTRO ENQUANTO PERDURAREM AS RESTRIÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que manteve óbice ao registro de formal de partilha devido à averbação de indisponibilidade de bens de herdeiro que cedeu seus direitos hereditários a co-herdeiro.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a cessão de direitos hereditários entre herdeiros, com a natureza de renúncia translativa, impede o registro do formal de partilha devido à averbação de indisponibilidade de bens em nome do cedente.

III. Razões de decidir
3. O sistema registral adota o princípio da legalidade estrita, permitindo o registro apenas de títulos que atendam os requisitos legais. 4. A cessão de direitos hereditários é considerada renúncia translativa, de modo que configura alienação voluntária, o que impede o registro do formal de partilha enquanto perdurarem as ordens de indisponibilidade em face do cedente.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A renúncia translativa de direitos hereditários configura alienação voluntária. 2. A indisponibilidade de bens averbada em nome do cedente impede o registro de formal de partilha que envolva a cessão de direitos hereditários".

Legislação e jurisprudência relevantes:
- Código Civil, arts. 1.793, 1.806 e 1.812; Lei n. 8.935/1994, art. 28.
- CSM, Apelação n. 115-6/7, Apelação n. 777-6/7, Apelação n. 530-6/0, Apelação n. 0004535-52.2011.8.26.0562, Apelação n. 29.886-0/4, Apelação n. 1045543-61.2022.8.26.0576 e Apelação n. 1024407-10.2024.8.26.0100.